Tribunal: TJMT
Processo: 0010333-40.2017.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0010333-40.2017.8.11.0064
Apelante: Rafael Araújo Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de apelação interposta por Rafael Araújo Alves contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0010333-40.2017.8.11.0064, código 661714, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
Verifica-se que o apelante pleiteia, a título de “preliminar” em suas razões recursais, a revogação da sua prisão preventiva, argumentando, em linhas gerais, que os pressupostos da custódia cautelar não se fazem presentes (Ids. n. 34202504, 34202505 e 34202506).
Dada a natureza da questão, reputo necessário decidir sobre o status libertatis do recorrente monocraticamente, antes de encaminhar o feito ao órgão colegiado, mesmo porque não haveria sentido em manter a segregação provisória do apelante em sede de “preliminar” e, no mesmo julgamento, anular o veredicto dos jurados, ou abrandar o regime de cumprimento de pena, por exemplo.
A despeito dessas considerações, entendo que o caso é de manutenção da custódia cautelar do recorrente, não apenas para a garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.
Merece destaque a gravidade concreta da conduta em apuração, assim descrita na denúncia, in verbis:
“Segundo consta, na data de 26/03/17, por volta das 10h30, no interior da residência situada à Rua B, s/no, bairro Jardim Morumbi, nesta cidade, o denunciado Rafael Araújo Alves, agindo de maneira consciente e voluntária, por motivo fútil, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, tentou matar, através de golpés de faca e um pedaço de madeira, sua ex-mulher e vítima Carla Grazieli Gomes, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 14/15, não atingindo o intento criminoso em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.
Consoante o apurado no incluso caderno policial, o denunciado Rafael Araújo Alves e a vítima Carla Grazieli Gomes foram conviventes, sendo fruto do relacionamento duas crianças. No dia e hora citados, o denunciado se encontrava na residência de Zenilda Soares de Araújo, sua genitora, ocasião em que foi questionado por ela sobre a pensão alimentícia dos filhos que não havia sido paga, oportunidade em que o denunciado deixou o local e se dirigiu à residência da vítima Carla determinado a matá-la.
Informam os autos que o simples fato de a mãe de Rafael tê-lo lembrado de sua obrigação alimentícia para com os filhos, motivou-o a tomar posse de uma faca e ir até a residência da ex-mulher para atacá-la com referido instrumento perfurocortante. E de fato assim ele o fez! Narra o inquérito policial que Rafael chegou à residência da vítima e já foi adentrando o imóvel, encontrando-a no banheiro e, neste momento, agarrou-a pelos cabelos e passou a golpeá-la por diversas vezes com a faca, no intuito de acertar a face e a cabeça, causando-lhe as lesões defensivas descritas no laudo pericial juntado a fls. 14/15.
Consta do autuado que a genitora do denunciado, que mora próximo ao local do fato, ao ouvir os gritos da vítima, foi até a residência da ex-nora e, munida de um pedaço de madeira, golpeou o próprio filho, impedindo, assim, que ele consumasse o feminicídio que se propôs a praticar. Nada obstante, a madeira quebrou e Rafael se armou com um dos pedaços de madeira que havia quebrado e ainda desferiu golpes contra a cabeça e nunca da vítima, oportunidade em que foi novamente atingido por sua genitora... somente então o denunciado fugiu do local, levando consigo a faca que utilizou no crime” (Id. n. 34198981).
Outrossim, cumpre salientar, como fiz no julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra de decisão de pronúncia, que os autos revelam que o episódio retratado na peça acusatória não foi a primeira vez que o apelante agrediu a vítima, demonstrando sua propensão a praticar novos delitos envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.
Não fosse o bastante, observa-se que, logo após o fato, o apelante fugiu do distrito da culpa, evadindo-se para o Estado da Bahia. Conquanto o recorrente alegue ter tomado tal atitude por ter sofrido ameaças de integrantes de uma facção criminosa, certo é que não há nenhum elemento dos autos que corrobore sua versão.
Diante do exposto, sem delongas, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de reapreciação da matéria por ocasião do julgamento do recurso pelo órgão colegiado.
Intime-se o apelante; em seguida, renove-se a conclusão para a elaboração de relatório e voto.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator